Tribunal: TJMT
Processo: 0000448-13.2016.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000448-13.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Despejo por Denúncia Vazia, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO LINO DE PAIVA - CPF: 201.893.201-25 (APELANTE), FRANCIS DIAS PAIVA - CPF: 012.168.761-93 (ADVOGADO), TACIANE FABIANI - CPF: 064.689.499-47 (ADVOGADO), PEDRO TEODORO ARANTES - CPF: 048.120.771-68 (APELADO), GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO - CPF: 023.828.121-33 (ADVOGADO), LOURDES VOLPE NAVARRO - CPF: 369.126.039-04 (ADVOGADO), ODELIO DE SOUZA ARANTES - CPF: 241.636.001-91 (APELADO), GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO - CPF: 023.828.121-33 (ADVOGADO), ODELIO DE SOUZA ARANTES - CPF: 241.636.001-91 (APELANTE), PEDRO TEODORO ARANTES - CPF: 048.120.771-68 (APELANTE), FRANCIS DIAS PAIVA - CPF: 012.168.761-93 (ADVOGADO), FRANCISCO LINO DE PAIVA - CPF: 201.893.201-25 (APELADO), TACIANE FABIANI - CPF: 064.689.499-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – GADO A MAIS NA ÁREA – PERMANÊNCIA POR TEMPO SUPERIOR AO CONVENCIONADO – PAGAMENTO DA DIFERENÇA DEVIDO – DESTRUIÇÃO DA PASTAGEM – EXCESSO DE RESES COMPROVADO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – DESCONTO PELA RETIRADA PARCIAL DO REBANHO – PEDIDO DESPROPOSITADO – INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL PARA O ARRENDANTE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

Comprovado que foi colocado na área arrendada gado a mais que o convencionado no Contrato e por tempo superior, é devido o pagamento dessa diferença.

Se o excesso de reses danificou a pastagem, impõe-se a indenização pelo prejuízo material.

Ainda que parte do rebanho tenha sido retirada do imóvel, se este permaneceu indisponível para o arrendador, é obrigação do arrendatário pagar o aluguel na íntegra.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Despejo c/c Rescisão de Arrendamento Rural c/c Cobrança de Aluguéis e Indenização por Danos Materiais julgada parcialmente procedente para:

a) CONDENAR o requerido ao pagamento do aluguel do excesso de 324 (trezentos e vinte e quatro) reses, entre 12 de novembro de 2015 (data da constatação) e a efetiva retirada das reses da propriedade arrendada (11 de fevereiro de 2016), com incidência de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento), a partir da citação;

b) CONDENAR o requerido ao pagamento a título de danos materiais no importe de R$ 346. 255,30 (trezentos e quarenta e seis mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos), com incidência de correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros moratórios de 1%(um por cento) a partir do vencimento,

c) CONDENAR o requerido ao pagamento referente a última parcela do aluguel em atraso, com a incidência de correção monetária, juros de mora de 1%(um por cento) a partir da citação, e ainda a incidência da clausula VI, item 11 do contrato, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

Em consequência, CONDENO a parte requerida/reconvinte ao pagamento das custas e despesas judiciais, bem como honorários sucumbenciais, que FIXO em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa principal, conforme disposição do art. 85, § 2º do CPC.

Em tempo, JULGO PARCIAMENTE PROCEDENTE a ação reconvinda para CONDENAR ao pagamento proporcional da ultima parcela do aluguel da área arrendada (R$ 408.000,00) da seguinte forma: como que ocorreu uma retirada de 1.510 (um mil e quinhentos e dez) reses na propriedade antes do vencimento (1º julho de 2015), sendo 1.000 (um mil reses) em janeiro de 2015 e 510 (quinhentos e dez) reses em março de 2015, deverá a parte requerida proceder com o desconto da data da retirada das referidas reses da propriedade no pagamento da ultima parcela das reses que ficaram na propriedade (190) até a data da desocupação (11/02/2016), corrigidos monetariamente o respectivo valor, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC.

Consigno que, no caso de pagamento proporcional da última parcela do arrendamento, incorrer que a parte autora vire devedora da parte requerida/reconvinte deverá proceder com o abatimento dos outros valores em que foi condenado a pagar a parte autora/reconvindo, para não incorrer em enriquecimento ilícito.

Consequentemente, CONDENO a parte autora/reconvinda ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) do valor atualizado da reconvenção, nos termos do art. 85, § 2º do CP, todavia, SUSPENDO a exigibilidade de tais verbas pelo prazo de 05 (cinco) anos, por ser beneficiária da Justiça Gratuita (art. 98, § 3º do CPC).

O arrendador alega que, apesar da retirada de parte do gado, a área não lhe estava disponível, portanto teria direito a receber o aluguel na íntegra.

Pede também que a última parcela do contrato de arrendamento seja paga de forma proporcional (julho/2015 a fevereiro/2016) já que a rescisão só ocorreu na audiência de justificação.

Em Recurso Adesivo o arrendatário argui preliminarmente que o arrendador tem condições de arcar com as custas judiciais; no mérito pleiteia a redução da quantia arbitrada para a indenização sob o argumento de que o prejuízo no pasto não decorreu unicamente do excesso de reses, por isso a culpa seria concorrente.

Contrarrazões nos IDs n. 130489248 e 130489806.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Despejo c/c Rescisão de Arrendamento Rural c/c Cobrança de Aluguéis e Indenização por Danos Materiais julgada parcialmente procedente, assim como a Reconvenção.

Preliminarmente o arrendatário se insurge contra o deferimento da justiça gratuita ao arrendador (autor) uma vez que este possui patrimônio que gera renda.

Esse benefício foi requerido na inicial da lide e concedido naquela mesma oportunidade, porém só agora o réu se manifestou a esse respeito, contudo não trouxe prova alguma de alteração na capacidade financeira do autor. Desse modo, impõe-se a manutenção da gratuidade.

As partes firmaram o Instrumento Particular de Contrato de Arrendamento Rural Para Exploração Agropecuária (ID. n. 130489232, pág. 83) de área de 1.815,00ha para colocação de 1.700 vacas da raça nelore, por 24 meses, com início em 1º/7/2014 e término em 30/6/2016, pelo valor mensal de R$20,00 por cabeça. Para o caso de haver inflação na cotação da arroba, foi indexado o preço de R$104,00 em 19,23% da arroba do boi gordo especial, rastreado e capado, montante à vista, dos frigoríficos da região (Alta Floresta, Nova Monte Verde e Nova Canaã do Norte), para conversão em moeda nacional corrente no ato do pagamento.

A prestação inicial seria de R$408.000,00, alusiva ao arrendamento de 1.700 cabeças de gado, sobre os primeiros 12 meses, em moeda corrente nacional, no ato da assinatura do Contrato, e a segunda, de R$408.000,00, referente ao arrendamento de 1.700 cabeças de gado, sobre os primeiros 12 meses do segundo ano, em moeda corrente nacional, no dia 1º/7/2015, nos mesmos termos da parcela anterior.

O arrendador ingressou em juízo sob o argumento de que na área arrendada foi colocado gado em quantia superior ao pactuado (324 vacas com cria no pé), o que teria danificado as pastagens, e que, além do mais, não foi efetuado o respectivo pagamento.

Ele cobrou a diferença relativa ao período a mais de ocupação do local, já que só após a audiência de justificação nestes autos é que houve a retirada total do rebanho.

O excesso de gado no imóvel ficou comprovado pela oitiva do filho do arrendatário e administrador do rebanho, bem como pelas testemunhas e pelos extratos do INDEA que confirmam o excedente de 324 reses.

Quanto ao prejuízo no pasto, as testemunhas são uníssonas em descrever que o autor cumpria sua obrigação de manter e controlar ervas e assa-peixe.

Portanto, ainda que a perícia tenha sido realizada depois de algum tempo da evacuação do gado, o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Logo, é devida a indenização por danos materiais nos termos consignados na sentença.

No que tange ao desconto no aluguel em virtude da retirada parcial do rebanho, a área só foi efetivamente restituída ao arrendador em 11/2/2016, quando não havia mais nenhuma rês ali.

Por conseguinte, é devido o pagamento integral até essa data, conforme convencionado, visto que o imóvel estava ocupado pelo arrendatário e à sua disposição.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso do réu e
dou provimento
ao Recurso do autor para julgar improcedente a Reconvenção e, dessa maneira, inverter o ônus da sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022